Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021254-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (EMBARGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não há os vícios apontados, mas sim o claro propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta aponta omissão da Câmara julgadora a respeito do argumento de que não há risco algum para os embargados de perda dos dados constantes em sua plataforma (
Workspace
), mesmo ultrapassando o novo limite de armazenamento. Diz que os comunicou que, “
ainda que excedido o período de carência, as opções de download de arquivos já armazenados não foram afetadas
”.

Reitera a arguição de que, mesmo depois de 3-9-2023, os arquivos permaneceram acessíveis para consulta e
download
. Por isso, sustenta inexistir perigo de dano aos embargados que possa justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

Diz que o aresto foi omisso também no tocante à alegação de inaplicabilidade do CDC nestes autos, pois a ferramenta
Google Workspace
foi contratada para fomentar a atividade econômica dos embargados, o que os descaracteriza como destinatário final do serviço ou produto adquirido.

Destaca que o julgado é obscuro, visto que a multa diária foi estabelecida de forma desproporcional e irrestrita, sobretudo diante da ausência de risco aos embargados quanto à perda de acesso aos arquivos armazenados na sua conta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que o acórdão é omisso sobre o argumento de que não há risco algum para os embargados de perda dos dados constantes em sua plataforma (
Workspace
), mesmo ultrapassando o novo limite de armazenamento. Diz que os comunicou que, “
ainda que excedido o período de carência, as opções de download de arquivos já armazenados não foram afetadas
”.

Reitera a arguição de que, mesmo depois de 3-9-2023, os arquivos permaneceram acessíveis para consulta e
download
, por isso não haveria o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

Aponta omissão também no tocante à alegação de inaplicabilidade do CDC nestes autos, pois a ferramenta
Google Workspace
foi contratada para fomentar a atividade econômica dos embargados, o que os descaracteriza como destinatário final do serviço ou produto adquirido.

Diz que o julgado é obscuro, pois a multa diária foi estabelecida de forma desproporcional e irrestrita, sobretudo diante da ausência do mencionado risco para os embargados.

No aresto foi consignado o seguinte:

“(...)

É incontroverso que os agravados adquiriram plano de armazenamento de dados ilimitado e que a agravante alterou unilateralmente essa característica de forma substancial.

Ocorre que o fato de ter oferecido espaço ilimitado evidentemente foi o principal motivo para que os agravados contratassem o plano.

Assim, sendo da essência do próprio negócio, a tentativa de reduzi-lo significativamente configura prática abusiva, que leva ao desequilíbrio contratual, até porque já foram impostos aumentos de valores pelo fornecimento do serviço.

Apesar de a agravante dizer que os arquivos não serão deletados e que os agravados podem transferi-los para outra empresa, essa conduta é excessivamente desproporcional e temerária, visto que não há garantia de preservação dos dados nem do acesso a eles, já que ocupam atualmente quase 200 TB e será reduzido para 25 TB. Essas informações são imprescindíveis para a empresa agravada, que concentra na respectiva plataforma toda sua história comercial, o que demonstra a urgência da medida pretendida, até porque foi estabelecido o prazo de até 3-9-2023 para regularizarem a situação.

Extrai-se dos autos que a agravante descumpriu a liminar, bloqueou o acesso dos autores à plataforma Google Workspace e restringiu o quantitativo de armazenamento de dados, o que inclusive culminou no deferimento do pedido, dos agravados, de majoração da multa para R$10.000,00 por dia, caso não haja a satisfação da obrigação em 48 horas (fls. 225).

Desse modo, como a ré/agravante não expressa a intenção de obedecer a ordem emanada na tutela de urgência, a redução da multa não se justifica, sobretudo porque posteriormente poderá, se requerido, ser objeto de revisão pelo juízo a quo, pois essa matéria não se sujeita à preclusão. Ademais, a cobrança ainda é hipotética, sendo despropositado o argumento de excesso.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade, já que, se a Ação for julgada improcedente, a agravante poderá fazer a modificação que pretende
”.

Como visto, não há omissão nem obscuridade, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19-9-2022, DJe de 21-9-2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022, DJe de 15-2-2022, s
em destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023